Tribunal: TJDFT
Processo: 0728444-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESAS. PERÍCIA CONTÁBIL. DÚVIDAS REMANESCENTES. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em hipóteses não previstas no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça).
2. A decisão por meio da qual é negado o pedido de esclarecimentos sobre prova pericial pode ser recorrível por Agravo de Instrumento, desde que presente o requisito da urgência, a ser analisado no caso concreto.
3. Demonstrada a elaboração tempestiva dos quesitos a serem realizados pelo perito, bem como a omissão do profissional sobre a matéria, faz-se necessária a remessa dos autos para esclarecimentos, se a questão apontada for imprescindível para o deslinde do processo.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.